Tribunal: STF
Processo: HC 201428
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas Corpus. Crime militar. Concussão. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO E EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ART. 70, II, "l", do CPM NO DELITO DE CONCUSSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CP. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há nulidade por ausência de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente.
    2. Tendo as instâncias de origem decidido, com base na provas colhidas nos autos, pela condenação do paciente, a pretensão de absolvição demandaria o reexame fático-probatório.
    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura bis in idem a incidência da agravante tipificada no art. 70, II, l, do CPM sobre o crime de concussão, em razão de que a circunstância do militar se encontrar em serviço não é inerente do tipo previsto no art. 305 do CPM, tendo em vista que a vantagem indevida pode ser exigida antes de assumir ou mesmo fora da função.
    4. A lei penal castrense possui regras próprias sobre a aplicação da continuidade delitiva em crimes militares (art. 80 do CPM), motivo pelo qual incabível, na hipótese, a incidência do art. 71 do CP, com fundamento no princípio da especialidade.
    5. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 305, c/c o art. 70, II, l, (três vezes) todos do Código Penal Militar, à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 614.680/RJ). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, não existirem provas do crime imputado ao paciente. Destaca que “não há nos autos qualquer ‘indício’ de que tenha havido qualquer pagamento de vantagem pela suposta vítima” e que “a juíza formou a sua convicção com base em interpretações subjetivas, pois entendeu que as testemunhas estariam com medo”.
    5. Prossegue a defesa para sustentar ilegalidade na dosimetria da pena. Afirma que “deveria ter sido afastada a agravante prevista no artigo 70, inciso II, ‘l‘ do código penal militar”, ao argumento de que o cometimento do delito em serviço é inerente ao próprio tipo penal imputado. Ademais, ressalta ser “totalmente desproporcional o aumento previsto no Código Penal Militar para o concurso formal e crime continuado”.
    6. A defesa requer a “declaração da nulidade do acórdão recorrido, assim como da sentença de 1º grau, com a decretação da ABSOLVIÇÃO do recorrente”. Subsidiariamente, requer “a readequação da pena aplicada ao recorrente, com a aplicação do que dispõe a Lei, artigo 71 do CP, como também o decote da causa de aumento de pena prevista no concurso formal, artigo 70, II, ‘l’ do CPM”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. O entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Ademais, conforme assentado no julgamento do ARE 639.199, Rel. Min. Gilmar Mendes, “não se pode confundir o ato do agente ‘estar em serviço’ com a exigência ‘em razão de sua função’ prevista no artigo 305, do mesmo diploma legal. É de se notar que a circunstância de estar o Militar em serviço não é inerente ao crime de concussão, que não se trata de crime militar próprio, mesmo porque vantagem indevida pode ser exigida fora da função ou antes de se assumi-la. Desse modo, não há bis in idem no agravamento da pena dos recorrentes em razão do cometimento do crime no exercício de suas funções”. No mesmo sentido, o RHC 130.579, Relª. Minª. Rosa Weber.
    13. Quanto ao mais, o STF já assentou que “[n]ão se aplica aos crimes militares a regra de continuidade delitiva a que se reporta o art. 71 do Código Penal comum. Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a inexistência de regramento específico em sentido contrário é premissa da aplicação subsidiária do Código Penal às legislações especiais” (HC 86.854, Relator Min. Ayres Britto). 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator